Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-98.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. RECURSOS RECEBIDOS APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. INTERNAÇÃO. MANTIDA. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO APELANTE C.A.S.L. SEMILIBERDADE ALTERADA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MEDIDAS MAIS ADEQUADAS. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES SOCIAIS E PESSOAIS FAVORÁREIS DE D.N.D.P. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO ADOLESCENTE C.A.S.L. DESPROVIDO APELANTE. RECURSO DO ADOLESCENTE D.N.D.P. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
5. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
6. Revela-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação ao adolescente C.A.S.L., diante da gravidade da conduta e das condições pessoais desfavoráveis do jovem, que não trabalha, não mantém os estudos de forma frequente, faz uso de droga e reitera nas práticas infracionais, já tendo-lhe sido impostas medidas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade, que não inibiram a senda infracional.
7. Impõe-se a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente D.N.D.P. que, em que pese ter cometido ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, não possui passagens pela Vara da Infância, detém condições pessoais favoráveis, com família estruturada e presente para lhe dar apoio e pratica atividades estudantis, cumprindo a função precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente de reeducá-lo e reintegrá-lo na família e na sociedade.
8. Preliminar rejeitada. Recurso de C.A.S.L. desprovido. Recurso de D.N.D.P. parcialmente provido.